Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706296-10.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. R. C. REPRESENTANTE: LINDALVA EVANGELISTA MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 30 de março de 2020 17:04:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator